Tribunal: TJSP
Processo: 2179633-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assédio Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. Pretensão à apresentação de imagens das câmeras de segurança da EMEF Comendador Vicente Amato Sobrinho, "do dia 17/06/2023, no período das 09:00h às 12:00h". Possibilidade. Determinação de fornecimento de imagens em 48h (quarenta e oito horas), prazo dilatado para 5 (cinco)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. Pretensão à apresentação de imagens das câmeras de segurança da EMEF Comendador Vicente Amato Sobrinho, "do dia 17/06/2023, no período das 09:00h às 12:00h". Possibilidade. Determinação de fornecimento de imagens em 48h (quarenta e oito horas), prazo dilatado para 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fotos das câmeras de segurança, instaladas na escola, que permitem vislumbrar a possibilidade de produção antecipada da prova requerida pelo autor. Agravado que aponta impossibilidade do cumprimento da medida. Agravante que alega desídia por parte do agravado. Questão controvertida que ainda não foi analisada pelo juízo a quo. Exame sobre a impossibilidade técnica do cumprimento da medida e de eventual produção da prova pericial, sob o crivo do contraditório, há de ser feito, primeiramente, no juízo de primeiro grau. O pronunciamento do juízo de primeiro grau é condição para a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
Recurso comporta parcial provimento para reconhecer o direito do autor ao recebimento de imagens das câmeras de segurança da EMEF Comendador Vicente Amato Sobrinho, "do dia 17/06/2023, no período das 09:00h às 12:00h". Por ora, fica afastada a imposição de multa diária, por atraso, a ser dirimida pelo juízo, após verificar a questão de impossibilidade de cumprimento, em cotejo com o pedido administrativo das imagens.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.